Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO (CIR). REQUISITO LEGAL VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo: a) a implementar a Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP – no contracheque da parte autora e b) ao pagamento da referida gratificação, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente às parcelas vencidas do período de maio de 2018 a maio de 2023, acrescidas das parcelas vencidas e não pagas até a data de sua implementação. Nas suas razões recursais, o ente público afirma que o recorrido não faz jus à gratificação por não estar lotado em unidade prisional.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50511192). Isento do recolhimento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 50511194).
3. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que o recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos da Lei Distrital No 3.786/2006, para o reconhecimento do direito à Gratificação por Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, é necessário o cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam, o exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária e a lotação há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
5. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram que o recorrido está exercendo seu cargo no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) desde 29/11/2016, fato este incontroverso
6. O argumento do recorrente de que o recorrido não exerce atividade em unidade prisional não merece guarida. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores.
7. Portanto, o servidor se enquadra na previsão legal para receber a GETAP, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato que não contraria o princípio da legalidade e nem a Súmula 339 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos.
8. Precedentes: Acórdão 1149417, 07082494920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019 e Acórdão 1361096, 07014528020208070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Isento do preparo. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.